Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726582-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: GUSTAVO SAMI SCATRUT NOBLAT AGRAVADO: DANIEL LUCIO DA SILVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte autora em face de decisão que não conheceu do novo Recurso Extraordinário interposto em face do Agravo Interno, cujo Acórdão consta do ID 34116398, bem como reconheceu o intuito manifestamente protelatório do recorrente a configurar litigância de má-fé (art. 80, VII do CPC) e, por consequência agravou sua conduta majorando a multa no percentual máximo previsto no art. 81 do CPC. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. É o breve relatório. Decido. Antes de realizar o juízo de retratação, a fim de demonstrar o abuso do direito de recorrer, imperativo fazer breve digressão dos atos processuais praticados desde o Acórdão de Mérito. A decisão da Presidência (ID 27770592), em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário, negou seguimento ao recurso da parte autora, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. O recorrente, irresignado, opôs Embargos de Declaração em face de referida decisão que, no juízo de origem, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o qual não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível. Na sequência, o recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido com fundamento na ausência de fungibilidade entre o Agravo Interno, cabível na espécie, e o errôneo Agravo em Recurso Extraordinário interposto, conforme decisão de ID 29862931. Da decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, a parte recorrente interpôs Agravo Interno, o qual foi conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao Agravo interposto, conforme Acórdão de ID 34116398, bem como fixando a multa de um por cento do valor atualizado da causa. Do Agravo Interno, a parte recorrente interpôs novo Recurso Extraordinário, o qual não foi conhecido em razão do seu caráter manifestamente protelatório configurando litigância de má-fé, a teor do art. 80, VII do CPC, razão pela qual se tornou agravada sua conduta a majorar a multa no percentual máximo previsto no art. 81 do CPC. Irresignado, a parte agravante apresenta novo Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC. O objeto de irresignação do recorrente é o fato de a decisão de ID 27770592, proferida em 02/08/2021, pelo Dr. Antônio Fernandes da Luz, Presidente desta e. Turma Recursal, há época, apresentar suposto erro material, bem como tratar-se de decisão “cópia e cola”. Reitera, então, os fundamentos outrora utilizados no Recurso Extraordinário interposto em 01/07/2021, a mais de 1 (um) ano, eis que estamos em meados de setembro/2022. Inicialmente, cabe esclarecer que o agravo do art. 1.042 do CPC é recurso em cuja fundamentação, o recorrente tem obrigação de demonstrar exatamente que a decisão recorrida se amolda na previsão legal do seu cabimento, o que não é o caso dos autos, posto que a decisão que não conheceu do novo Recurso Extraordinário, por ser manifestamente protelatório não cabe novo Agravo em Recurso Extraordinário a teor do art. 1.042 do CPC. Com relação a alegação de suposto erro material, bem como tratar-se a decisão de ID 27770592, proferida em 02/08/2021, de “cópia e cola”, tem-se que, desde, então, sucessivamente a parte agravante vem erroneamente interpondo recursos equivocados, o que não tem guarida no nosso ordenamento jurídico, conforme acima relatado. Há verdadeira chicana. Assim, evidente o abuso do direito de recorrer, com renovação de conduta procrastinatória pelo que cumpre ao julgador advertir a parte recorrente da possibilidade de decretação antecipada do trânsito em julgado, com baixa dos autos, neste sentido: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGANTE NÃO COLACIONA ARESTO PARA CONFRONTO DE TESES. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. NÃO CABIMENTO MANIFESTO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 1. São manifestamente incabíveis os embargos de divergência quando o embargante não colaciona julgado algum para demonstrar a existência de dissenso jurisprudencial interna corporis. Art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e art. 330 do RISTF. Evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem. (ARE 924329 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 29-10-2018 PUBLIC 30-10-2018) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. IRRESIGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. A falta de identidade das circunstâncias que assemelhem os casos confrontados enseja o não conhecimento dos embargos de divergência, por se tratar de recurso manifestamente incabível. 2. In casu, a interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência, como mero expediente protelatório, desvirtua o sentido do princípio constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, cabendo a aplicação da multa prevista pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa. 3. Estando evidente o abuso do direito de recorrer, o que se verifica com a interposição de recursos protelatórios, impõe-se pôr termo ao processo, com a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 934762 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017) Diante do exposto, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário por ser manifestamente incabível. Em razão do abuso do direito de recorrer, decreto a antecipação do trânsito em julgado do acórdão de ID 34116398, julgado em 04/04/2022, bem como determino a imediata baixa dos autos à origem. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal